Tribunal: STF
Processo: ARE 1305246
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. PROCURADOR FEDERAL. CARGO EM COMISSÃO. ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso:
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DA UNIÃO. PROCURADOR SECCIONAL DA UNIÃO. CARGO EM COMISSÃO. ALTERAÇÃO DE DAS 101.4 PARA DAS 101.3. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (…) 10. Condeno a recorrente em 10% de honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação” (e-doc. 10). 
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes:
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (…) 4. Verifico que o Juizado Especial é competente para julgamento do feito tendo em vista que não restou declarada inconstitucionalidade ou anulação de ato administrativo federal, mas, nos termos dos itens 6 e 7 do acórdão, entendeu-se pela vigência da Lei 9.028/95 e perda da vigência do Decreto 4.697/2003: (…) 5. Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes. 6. Sem custas e honorários” (e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e b do inc. VI do art. 84 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).
    A agravante aponta “ofensa direta ao texto constitucional e não meramente reflexa ou de natureza infraconstitucional como consta da decisão ora recorrida” e que “a veiculação do Extraordinário não se presta ao revolvimento de provas” (fl. 2, e-doc. 25).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. A Turma Recursal de origem assentou:
    “4. A Lei n. 9.028/95 criou 40 cargos de Procurador Seccional da União, estabelecendo que a este cargo corresponderia uma função DAS 101.4. Em 2003, foi editada a Medida Provisória n. 103, que, em seu art. 50, caput e parágrafo único, autorizou o Poder Executivo Federal a dispor sobre a organização, reorganização, denominação de cargos e funções e funcionamento dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante aprovação ou transformação das estruturas regimentais. 
    5. Com base na referida MP, foi editado o Decreto n. 4.697/2003, que alterou, em seu art. 2°, inciso lV, o cargo em comissão de Procurador Seccional da União, código DAS 101.4 para o código DAS 101.3. Contudo, quando da conversão da MP n. 103/2003 na Lei n. 10.683/2003, publicada em 29/5/2003, o art. 50 (que conferia validade ao decreto), foi expressamente vetado, deixando de existir no ordenamento jurídico. 
    6. Assim, o Decreto n. 4.697/03 vigorou apenas até o dia 29/5/2003, ante a ausência de norma validativa, tornando-se ilegal desde então, visto que o tratamento jurídico de remuneração dos funcionários públicos submete-se ao princípio da reserva de lei, constante do art. 37, X, da Constituição Federal. 
    7. Pelo exposto, considerando que desde 29/5/2003 foram revogadas as disposições do referido Decreto, prevalece, desde então, o disposto no art. 9° da Lei n. 9.028/95, ou seja, a concessão da função DAS 101.4 aos Procuradores Seccionais da União” (fl. 1, e-doc. 10).
    Nos embargos de declaração, a Juíza relatora fez constar:
    “Verifico que o Juizado Especial é competente para julgamento do feito tendo em vista que não restou declarada inconstitucionalidade ou anulação de ato administrativo federal, mas, nos termos dos itens 6 e 7 do acórdão, entendeu-se pela vigência da Lei 9.028/95 e perda da vigência do Decreto 4.697/2003” (fl. 1, e-doc. 14).
    Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem quanto à competência do Juizado Especial Federal e quanto ao direito ao recebimento das diferenças remuneratórias relativas à alteração do código de Direção e Assessoramento Superior – DAS exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria ainda a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei ns. 10.259/2001, 9.099/1995 e 9.028/1995, Decreto n. 4.697/2003 e Medida Provisória n. 103/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Acórdão recorrido em que se mantém decisão que declina de competência, considerado o objeto da ação (impugnação de demissão com reintegração de servidor público). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.239.468-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIADO. REENQUADRAMENTO NO RJU. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. LEI 10.259/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.165.982-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR SECCIONAL DA UNIÃO – AGU. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…) AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.556, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 8.8.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR-CHEFE DA UNIÃO. ALTERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DO CÓDIGO DAS 101.5 PARA O CÓDIGO 101.4. DECRETO PRESIDENCIAL 4.697/2003. LEI 9.028/1995. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO” (RE n. 933.317, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 26.2.2018). 
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 893.116, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.3.2020; RE n. 768.097, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.8.2017; e RE n. 1.047.807, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 31.5.2017.
    6. Para a interposição do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSAO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.125.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.9.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora